Tribunal: CARF
Processo: 11020.720198/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720198/2010-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.330 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
NL INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade de Origem elabore relatório analítico
descritivo a respeito da utilização do crédito vindicado, juntando aos autos elementos de prova
que consubstanciem a afirmação, constante de relatório de diligência, de que o crédito pleiteado
na DCOMP no 18996.17466.221007.1.7.02.9995 já foi integralmente utilizado nas DCOMPs nos
14771.61636.130405.1.3.02-0507,
17556.20231.100505.1.3.02-3833,
30431.30106.170805.1.3.02-2169,
10478.15097.080905.1.3.02-0338,
04954.60445.140605.1.3.02-2048,
04057.12278.110705.1.3.02-9250,
32555.73195.020805.1.3.02-2704,
02501.58033.061005.1.3.02-4103,
22477.12440.081105.1.3.02-5831.
Vencido o conselheiro Rafael Zedral (relator) que lhe dava provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Aílton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zaedral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta 2a Turma extraordinária (e-
fls. 680). Em seção do dia 8 de abril de 2021, foi decidida a conversão do julgamento em
diligência, com retorno dos autos à unidade de origem, para realização de analise os documentos
constantes dos autos e elaboração Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza
do crédito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720198/2010-18
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

No caso, trata-se de compensação de débitos administrados pela RFB por meio da
declaração de compensação 18996.17466.221007.1.7.02.9995 e outras a ela vinculadas, com
suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003, no valor de R$ 98.231,46.
Em 08/06/2010 foi emitido o despacho decisório de fls 120, prolatado pela DRF
Caxias do Sul, que concluiu :
(a) pelo reconhecimento do crédito de R$ 8.111,37;
(b) pela homologação parcial da compensação declarada e
(c) pela homologação tácita das declarações de compensação enviadas
eletronicamente em 13/04/05 e 10/05/05.
A síntese do mencionado despacho segue abaixo:
- a apuração em DIPJ do saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003 pode ser
assim sintetizada:
IR sobre Lucro Real – R$ 159.385,54
(-) IRRF – R$ 105.462,23
(-) Estimativas – R$ 152.154,77
(=) Saldo Negativo – R$ 98.231,46
- Das retenções informadas na Declaração de Compensação (total de R$
105.462,23) foi confirmado o total de R$ 92.351,66. As retenções não confirmadas ou
confirmadas parcialmente foram discriminadas na tabela de fls 121/122;
- Do total das estimativas informadas - (R$ 152.154,77), a parcela de R$
75.145,22 foi extinta por compensações já homologadas e por este motivo foi ratificada.
A parcela de R$ 77.009,52 foi considerada não confirmada por ter sido
informada como débito em declarações de compensações não homologadas ( processos nos
11020.001319/2003-91; 11020.720191/2010-98 e 11020.720199/2010-54).
Cientificada do despacho decisório em 10/06/2010 - (fls 145), a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade de fls 146 na qual alega, a seu favor, que:
(1) Quanto às retenções na fonte não confirmadas:
- está sendo cobrado da interessada o IRRF já prescrito, que não foi pago pelos
clientes;
- a inadimplência da fonte pagadora e a morosidade da RFB em não cobrar
valores devidos inviabiliza qualquer modo de comprovação da retenção, não podendo a
interessada ser responsabilizada pelo fato de terceiros não cumprirem com suas obrigações;
- todas as retenções que compuseram o montante de R$ 105.462,23 estão
discriminadas na declaração de compensação e na ficha 53 da DIPJ;
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

- As retenções de fato ocorreram e estão registradas nas notas fiscais respectivas; -
a fim de comprovar as retenções que deixaram de ser confirmadas foram juntados aos autos as
notas fiscais do período e o razão da conta IRRF.
(2) Quanto às estimativas não confirmadas:
- o processo no 11020.001319/2003-91 aguarda julgamento pela DRJ de Porto
Alegre;
- a interessada não tem conhecimento dos processos 11020.720191/2010-98 e
11020.720199/2010-54;
- os débitos dos processos acima mencionados estão prescritos
- não podem ser glosadas estimativas informadas como débitos em processos
ainda não julgados pela RFB.
Em sessão de 19 de junho de 2019 (e-fls. 636) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
As declarações de compensação constituem confissão de dívida, motivo pelo qual as
estimativas que delas constam como débitos devem ser consideradas na composição do
saldo negativo do período ( PN Cosit 02/2018).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O relator manteve a glosa das retenções não reconhecias pela unidade de origem.
No entanto, reformou o despacho decisório para validar as estimativas compensadas por
DCOMP não homologadas, no total de R$ 77.009,52, valor este adicionado ao crédito já
reconhecido inicialmente.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 660), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Manifestando-se apenas sobre a parte ainda controversa, ou seja, as retenções de
IRRF glosadas, a recorrente repete o argumento de que está sendo cobrada quanto à retenções
não recolhidas pelas fontes pagadoras. Afirma que o argumento do Acórdão que “a interessada
não está sendo cobrada de “valores de IRRF já prescritos” não afastaria o fato de que estaria
sofrendo cobrança de valores de devido por terceiros (fontes pagadoras) e já prescritos:
“Contudo, cabe ressaltar que a inadimplência da fonte pagadora e a morosidade da
Receita Federal em não cobrar do responsável à época, inviabiliza qualquer modo de
comprovar a retenção e pagamento, não podendo a Recorrente ser responsabilizada e
penalizada pelo não recolhimento do imposto pelos seus clientes, bem como pela
ausência de fiscalização, em tempo hábil, nas empresas que retém impostos e não os
recolhem”.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

Afirma que as notas fiscais juntadas e cópias do razão comprovam a retenção
sofrida.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Os autos foram remetidos à unidade de origem para cumprimento da resolução de
e-fls. 680. Foi lavrado termo de intimação (e-fls. 686), no qual a recorrente foi intimada a
apresentar documentos comprobatórios das retenções que não tenham sido emitidos pela própria
empresa. Solicitou-se, assim:
1. Os extratos bancários que confirmem os valores líquidos recebidos (valor do
serviço deduzido do respectivo IRRF) pelos serviços prestados no ano-calendário 2003.
2. O Razão das contas, partidas e contrapartidas, envolvidas na contabilização das
receitas oriundas da prestação de serviços contabilizadas no ano-calendário 2003.
3. Planilha Excel informando os seguintes dados: i) data da emissão
da NF; ii) número da NF; iii) CNPJ do tomador do serviço; iv) valor
bruto do serviço; v) valor do IRRF; vi) valor líquido; vii) a data do
crédito em conta e viii) a página na qual foi juntado o extrato bancário
em que consta o crédito em conta do valor líquido recebido.
A recorrente respondeu (e-fls. 693) como segue:
1. Em relação ao solicitado no item 1, cumpre esclarecer que a empresa não possui
cópia dos extratos bancários do ano 2003.
2. Em cumprimento ao solicitado no item 2, segue anexo o Razão das contas que
tiveram lançamentos relativos as retenções sofridas pela empresa no período, ou seja,
“Duplicatas a receber”, “Licença de uso sistemas N&L” e “IRRF s/serviços prestados”.
3. Relativamente ao item 3, segue planilha em Excel com as informações
solicitadas.
A autoridade preparadora emitiu parecer (e-fls. 921), em que relata que a
recorrente não apresentou “ elementos probatórios não emitidos pela própria interessada”. Em
seguida, determinou a ciência da empresa para se manifestar em 30 dias.
A recorrente juntou resposta (e-fls. 928), no qual reafirma que apresentou
documentação suficiente à comprovação da existência do crédito tributário. Justifica ser
desproporcional exigir extratos bancários do ano de 2003 no ano de 2021 e que, novamente,
afirma que os documentos juntados, em conjunto com as notas fiscais, são suficientes á
compro0vaçãp das retenções.
Os autos retornaram a este CARF para julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Observo que autoridade preparadora não atendeu plenamente o disposto na
resolução de e-fls. 680. A informação EQAUD-DEVAT10-VR de 25 de outubro de 2021 de e-
fls. 921 tem cinco parágrafos. No terceiro, faz considerações sobre a qualidade das provas
passíveis de comprovação das retenções, afirmando que seriam válidas apenas aqueles “não
emitidas pela própria interessada”.
No parágrafo 4 relaciona as compensações vinculadas a este crédito. No parágrafo
final apena determina a intimação da recorrente para manifestação, se desejar.
No entanto, afirma no parágrafo 2 que “analisaram-se as Notas Fiscais juntadas às
fls. 165 a 200” mas não consta no seu texto o resultado desta análise. Não há qualquer
comentário sobre a relação entre as notas fiscais e os registros contábeis juntados.
Logo, a resolução e e-fls. 680 não foi cumprida.
No entanto, após o retorno destes autos, este relator observou que o despacho
decisório possui vícios insuperáveis, que nos levam a concluir pela nulidade do ato
administrativo de não homologação das compensações. Peço especial atenção ao despacho
decisório lavrado pela Delegacia de Caxias do Sul RS nas e-fls. 120 a 123.
A autoridade fiscal transcreveu (E-FLS. 121) a apuração do IRPJ informada pela
recorrente na DIPJ:

O valor do IRPJ devido (R$ 159.385,54 ) não foi questionado pelo Fisco. Como
se sabe, as retenções foram parcialmente glosadas, com confirmação de R$ 24.173,08 (e-fls.
122), que se somou à confirmação também parcial de compensação de estimativas (R$
75.145,25). Refazendo a apuração com estes novos dados, chega-se ao cálculo abaixo:

DIPJ
Conforme despacho
decisório
Imposto Sobre o Lucro Real
R$ 159.385,54
R$ 159.385,54
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

Imposto de Renda Retido na Fonte
R$ 105.462,23
R$ 24.173,08
Imposto de Renda Mensal Pago
por Estimativa
R$ 152.154,77
R$ 75.145,25
Imposto de Renda a Pagar
-R$ 98.231,46
R$ 60.067,21
No entanto, a autoridade fiscal reconheceu apenas R$ 8.111,37 (e-fls. 122).
Elaboramos diversas simulações, combinando diversos valores diferentes, mas
não conseguimos chegar ao valor apurado de R$ 8.111,37. O valor reconhecido do crédito não
guarda qualquer relação com as parcelas de apuração avaliadas e confirmadas, não sendo
possível saber, apenas pela leitura do despacho decisório, os motivos que levaram a apurar o
montante de crédito de R$ 8.111,37 e não os R$ 60.067,21 calculado acima e que reflete o
resultado das conclusões da fiscalização, considerando as parcelas validadas.
Além disto, observo que as retenções informadas pela recorrente em DCOMP
somam R$ 105.462,23, mas o despacho decisório relaciona apenas algumas retenções (e-fls.
121/122) que somam apenas R$ 37.283,65, das quais, R$ 24.173,08 foram confirmadas.
Entendo que este erro material é insanável e prejudicou não só a defesa da
recorrente como também o trabalho de julgamento realizado por esta turma extraordinária.
Em que pese que a diligência realizada não ter atendido o disposto na resolução
1002-000.280, entendo que deve ser aplicado o disposto no artigo 59, § 3o1 do decreto
70.235/1972, no sentido que não seja repetida a diligência determinada, em favor da decretação
de nulidade do despacho decisório em função do insanável vício que cerceou a defesa.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zaedral - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado.
Em que pese o bem delineado Voto do i. conselheiro relator, discordo do
entendimento de que ocorreu nulidade processual insanável, em razão da constatação de erro no
cálculo do saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003 apurado no Despacho Decisório que
homologou parcialmente a compensação declarada.
Como sabido, a nulidade em questão condiciona-se à constatação de efetivo
prejuízo no exercício do direito de defesa do sujeito passivo, o que efetivamente não ocorre no

1 Art. 59. São nulos: § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

presente caso, seja por falta de provocação no recurso com utilização deste fundamento, seja
pelo saneamento do erro pelo acórdão de Manifestação de Inconformidade.
É que houve a reapuração escorreita do saldo negativo do período-base em
questão pelo acórdão recorrido quando do julgamento da irresignação, mediante fiel transcrição
dos dados incontroversos, extraídos de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e dedução
do crédito parcialmente reconhecido (apurado com erro) no Despacho Decisório. O quadro
seguinte, elaborado com elementos extraídos dos autos, confirma nossa assertiva:

DIPJ
Conforme despacho
decisório
Conforme Acórdão de
MAIN
Imposto Sobre o Lucro Real
R$ 159.385,54
R$ 159.385,54
R$ 159.385,54
Imposto de Renda Retido na
Fonte
R$ 105.462,23
R$ 24.173,08
R$ 92.351,66
Imposto de Renda Mensal Pago
por Estimativa
R$ 152.154,77
R$ 75.145,25
R$ 152.154,77
Imposto de Renda a Pagar
-R$ 98.231,46 - R$ 60.067,21
- R$ 85.120,89
Saldo negativo deferido pela
instância a quo
-
R$ 8.111,37
R$ 8.111,37
Saldo a reconhecer
-
-
- R$ 77.009,52
Assim, em que pese a ocorrência de falha no cálculo do saldo negativo pelo
Despacho Decisório, tal fato não representou prejuízo efetivo ao sujeito passivo, eis que foi
saneada pelo acórdão de Manifestação de Inconformidade, tanto assim que o tema sequer foi
objeto de arguição no recurso, levando, consequentemente, à convalidação do procedimento e à
preclusão de eventual questionamento naquele sentido.
Além disso, pairam dúvidas se o reconhecimento eventual do crédito pleiteado na
DCOMP no 18996.17466.221007.1.7.02.9995 por esta instância recursal implicaria restituição
em duplicidade em favor do Recorrente. Explico.
O despacho de diligência concluiu pela inexistência do crédito, alicerçado em dois
fundamentos principais:
- falta de apresentação de extratos bancários, solicitados ao sujeito passivo
mediante procedimento de diligência;
- constatação da utilização integral do crédito vindicado na DCOMP no
18996.17466.221007.1.7.02.9995
nas
DCOMPs
n°s
14771.61636.130405.1.3.02-0507,
17556.20231.100505.1.3.02-3833,
30431.30106.170805.1.3.02-2169,
10478.15097.080905.1.3.02-0338,
04954.60445.140605.1.3.02-2048,
04057.12278.110705.1.3.02-9250,
32555.73195.020805.1.3.02-2704,
02501.58033.061005.1.3.02-4103 e 22477.12440.081105.1.3.02-5831.
Ora, a utilização pelo sujeito passivo do crédito consignado na DCOMP no
18996.17466.221007.1.7.02.9995 em outras DCOMPs retira inexoravelmente o fundamento da
pretensão do recurso, o que, por si só, justifica seu não provimento por constatação da
inexistência do crédito.
Desse modo, torna-se despicienda a análise de outros argumentos ou razões
recursais tendentes à validação do crédito, porquanto o deferimento do pleito, sob qualquer outro
fundamento, implicaria restituição em duplicidade em favor do sujeito passivo.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

Por outro lado, a mera afirmação de que o crédito foi integralmente compensado
sem detalhamento da forma em que foi aproveitado nas DCOMP relacionadas e sem a juntada de
quaisquer elementos de prova não permite a esta instância recursal concluir, com certeza
apodítica, se, quando, e em que medida, o crédito vindicado foi efetivamente compensado.
Por isso, considero imprópria, neste momento processual, a análise de outros
fundamentos de validação do crédito sem que, primeiramente, haja comprovação inequívoca de
que o crédito em questão já foi anteriormente utilizado, tal qual afirmou a autoridade
administrativa.
Por tais razões, entendo que é necessário baixar novamente o processo em
diligência, a fim de que a autoridade administrativa elabore relatório analítico descritivo a
respeito da utilização do crédito em questão, juntando aos autos os elementos de prova que julgar
convenientes para consubstanciar sua afirmação de que o crédito pleiteado na DCOMP no
18996.17466.221007.1.7.02.9995 já foi integralmente utilizado nas DCOMPs acima
relacionadas (como extratos, telas de sistemas de compensação, ou congêneres), de modo a
permitir a conferência do registro e da exatidão da compensação dos valores questionados, tanto
por esta instância recursal quanto pelo Recorrente, sob pena de nulidade processual por
cerceamento do seu direito de defesa.
Pelo exposto, voto pela conversão do julgamento em nova diligência, para que a
Unidade de Origem elabore relatório analítico conclusivo e descritivo sobre a utilização do
crédito em questão, juntando aos autos elementos de prova que consubstanciem a afirmação de
que o crédito pleiteado na DCOMP no 18996.17466.221007.1.7.02.9995 já foi integralmente
utilizado nas DCOMPs nos 14771.61636.130405.1.3.02-0507, 17556.20231.100505.1.3.02-3833,
30431.30106.170805.1.3.02-2169,
10478.15097.080905.1.3.02-0338,
04954.60445.140605.1.3.02-2048,
04057.12278.110705.1.3.02-9250,
32555.73195.020805.1.3.02-2704,
02501.58033.061005.1.3.02-4103,
22477.12440.081105.1.3.02-5831.
Concluída a diligência, deve o Recorrente ser cientificado de seus termos dentro
do prazo normativo, para que, se desejar, apresente as considerações que julgar pertinentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – relator.

Fl. 962
DF CARF MF
Original